Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de inventário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Legitimidade ativa. Ausência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de inventário e partilha, sem resolução do mérito, ao reconhecer ilegitimidade ativa da autora para abertura do inventário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade ativa da apelante para requerer a abertura de inventário, bem como da adequação dessa via para a pretensão de alienação judicial de bem em condomínio.
III. Razões de decidir
3. O coproprietário de bem integrante do acervo hereditário, que não ostenta a condição de herdeiro, meeiro, credor ou qualquer das hipóteses legais previstas no art. 616 do CPC, carece de legitimidade ativa para a propositura da ação de inventário.
4. A pretensão de compelir a alienação judicial de bem mantido em condomínio, diante da discordância ou inércia de um dos condôminos, deve ser deduzida por meio de ação própria de extinção de condomínio, prevista nos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, não se prestando o procedimento de inventário a tal finalidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320 e 1.322; CPC, arts. 17, 75, VI, 330, II, 485, I, 613, 615 e 616.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0747144-17.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025.